Tribunal: TJMT
Processo: 1063955-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063955-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIO ONERO PRADO - CPF: 357.612.101-34 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA DE RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATO SENSU. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. TEMA 793 DO STF. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual a parte Recorrida pleiteia a condenação do Recorrente para a realização de cirurgia de ressecção endoscópica de próstata.

O Sistema Único de Saúde (SUS), composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, confere legitimidade passiva a qualquer um desses entes para responder pela prestação dos serviços de saúde, em razão da responsabilidade solidária.

A obrigação de cumprimento da medida deve
ser,
inicialmente, direcionada ao Estado de Mato Grosso, e, em caso de descumprimento, ao Município de Cuiabá, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 793, que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde.

RECURSO CONHECIDO E P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial da ação.

A sentença de procedência foi proferida nos seguintes termos:

"

Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR os requeridos a providenciarem realização do procedimento de RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA, em unidade hospitalar da rede pública, conveniada ou particular neste Município para tratamento de quadro de
urogólgico
, respeitando-se o teto deste Juizado Especial; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC
.

.
"

Inconformado, o Recorrente pleiteia a reforma da sentença, arguindo que a responsabilidade pela realização do procedimento deve ser atribuída exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, conforme o Tema 793 do STF, em virtude da complexidade do tratamento.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende a solidariedade dos entes públicos na prestação de serviços de saúde e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso inominado preenche os requisitos de admissibilidade,
motivo

pelo
qual dele conheço.

No mérito, a questão em análise envolve o dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal, o qual estabelece que a saúde
é
direito de todos e dever do Estado lato sensu, ou seja, de todos os entes federativos.

O entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 reafirma a responsabilidade solidária entre os entes federativos nas demandas de saúde, permitindo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências. Nos casos de média e alta complexidade, como o presente, a responsabilidade principal recai sobre os Estados-membros, com responsabilidade subsidiária dos Municípios.

Diante disso, verifico que a responsabilidade primária pela realização da cirurgia de ressecção endoscópica de próstata deve ser atribuída ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, com responsabilidade subsidiária do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
para garantir a execução da medida, caso o Estado não a cumpra.

Desta forma, a sentença de primeiro grau merece reforma parcial para adequar o direcionamento da obrigação conforme o entendimento consolidado pelo STF no Tema 793.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a obrigação de realizar a cirurgia seja direcionada, primariamente, ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá. Ressalto que, em caso de descumprimento, poderá ser promovido o bloqueio de verbas públicas, observando-se o limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024